Tribunal: TJSP
Processo: 1006037-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva da seguradora contra a empresa transportadora em cruzeiro marítimo internacional – Reparação de danos causados a segurado de seguro viagem pela retenção realizada pela empresa transportadora a título de taxa de cancelamento – Contrato de transporte em cruzeiro marítimo internacional – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva da seguradora contra a empresa transportadora em cruzeiro marítimo internacional – Reparação de danos causados a segurado de seguro viagem pela retenção realizada pela empresa transportadora a título de taxa de cancelamento – Contrato de transporte em cruzeiro marítimo internacional – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.